Tribunal: TJDFT
Processo: 0709545-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Processo : 0709545-86.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, demanda principal Pje 0703054-64.2019.8.07.0011, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça à agravante, ao fundamento de que a documentação constante do processo infirmou o requerimento do benefício. Porquanto ausente pedido para atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou para deferimento de antecipação de tutela, intime-se o agravado a se manifestar em contrarrazões, no prazo de 15 dias, facultando-lhe a anexação de documentos, consoante disposição do art. 1.019, inc. II, do CPC. Brasília, 24 de abril de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator